Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DE TÍTULO. ENDOSSO-MANDATO. SÚMULA 476 DO STJ. CARÊNCIA DE AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A legitimidade para a causa se evidencia pela pertinência subjetiva para compor o polo ativo e/ou passivo, devendo-se analisar se, na eventual procedência do pedido, competirá ao réu/apelante a satisfação da pretensão deduzida pela autora/apelada. Outrossim, com fundamento na teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser analisada a partir da narrativa contida na inicial.
2. Assim, em que pesem os argumentos esposados pelo réu/apelante, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que o referido exame demanda incursão no mérito da ação, incidindo a teoria da asserção, com análise da procedência ou não do pedido inicial.
3. A modalidade de endosso-mandato é prevista no art. 18 da Lei Uniforme de Genebra, art. 26 da Lei do Cheque e art. 917 do Código Civil de 2002.
4. O endosso-mandato é a modalidade na qual o endossante, ou seja, o credor, encarrega o endossatário, ou o banco, dos atos necessários para o recebimento de valores representados no título, transferindo a este somente seus direitos cambiais. Nesta hipótese, o banco não age em nome próprio, mas do endossante, razão pela qual o devedor deve opor exceções pessoais que tiver contra o endossante e não contra o endossatário.
5. Não se exige do endossatário/mandatário a averiguação sobre a licitude do título e sua emissão por escrituração regular. Ao receber o título com essa característica, o banco, em prática comercial reconhecida e amplamente utilizada, adquire poderes para cobrar extrajudicialmente o título, inserindo-se, em alguns casos, o protesto dentre essas medidas extrajudiciais utilizadas.
6. O enunciado 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
7. Tendo o Banco atuado apenas na qualidade de endossatário/mandatário e não havendo comprovação de que extrapolou os poderes de mandatário ou praticou ato culposo próprio, a extinção do processo em face da carência de ação por ilegitimidade passiva é medida que se impõe.
8. Ante o provimento do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais em relação ao réu/apelante é medida que se impõe.
9. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.